Tribunal: TJSP
Processo: 1500321-81.2023.8.26.0542
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Alberto Anderson Filho
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-11-13
Data de publicação: 2023-11-23

Ementa:
Apelação Criminal – Tráfico de drogas – Condenação – Recurso da Defesa – Materialidade delitiva comprovada – Autoria certa - Desclassificação para o artigo 28 e 37 ambos da Lei no 11.343/2006 – incabível – Condenação mantida - Penas fixadas em montante adequado e conforme parâmetros legais – Regime Fechado – Adequado – Recurso Não Provido.